Tribunal: STF
Processo: ARE 868446
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concurso público. Militar. 3. Razoabilidade de prazo para matrícula em curso de formação. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da interpretação dada às cláusulas editalícias. Princípio da legalidade. Súmulas 279, 454 e 636. 4. Princípio da isonomia. Matrícula efetuada exclusivamente pela Internet. Fundamento autônomo não impugnado que inviabiliza o provimento recursal. Súmula 283. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.